Tribunal: TJMT
Processo: 0003680-87.2017.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 0003680-87.2017.8.11.0010
Recorrente: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA
Recorrida: COMERCIAL DE ALIMENTOS CAIÇARA LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 44119974):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – BOLETOS BANCÁRIOS DESACOMPANHADOS DE INSTRUMENTO DE PROTESTO – TÍTULO INEXEQUÍVEL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO DE CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO – ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DESCABIDA – COBRANÇA ABUSIVA NÃO ADIMPLIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Os boletos de cobrança bancária vinculados ao título virtual, devidamente acompanhados dos instrumentos de protesto por indicação e dos comprovantes de entrega da mercadoria ou da prestação dos serviços, suprem a ausência física do título cambiário eletrônico e constituem, em princípio, títulos executivos extrajudiciais. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp 1024691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/O3/2011, DJe 12/04/2011). A relutante intenção da parte em se defender em juízo não configura, por si só, má-fé, já que é garantido aos litigantes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa. (Num. 0003680-87.2017.8.11.0010, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Relatora: DIRCEU DOS SANTOS, j. 20/05/2020”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme acórdão ID 53958022.
A Recorrente alega violação ao artigo 15, I da Lei de Duplicatas (Lei n. 5.474/1.968) ao argumento de que os títulos executivos extrajudiciais que embasam a Ação de Execução que derivou os Embargos à Execução são líquidos, certos e exigíveis.
Recurso tempestivo (ID 56883959).
Contrarrazões no ID 58274981.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 15, I da Lei de Duplicatas (Lei n. 5.474/1.968), está amparada na assertiva de que os títulos executivos extrajudiciais que embasam a Ação de Execução que derivou os Embargos à Execução são líquidos, certos e exigíveis.
No entanto, verifica-se que o presente caso não se trata de má valoração de provas e sim é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO SEM LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que não goza de autonomia a nota promissória vinculada a contrato que não apresenta liquidez. Precedentes.
2. No que diz respeito ao contrato vinculado à nota promissória em espeque, importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que não é lícito, em sede de recurso especial, rever o entendimento esposado pela Corte de origem no que diz respeito à sua liquidez, certeza ou exigibilidade, porquanto essa medida demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice estampado na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1862455/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020)” (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x